Tribunal: TJDFT
Processo: 0711620-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711620-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON ROBERTO OLIVEIRA LISBOA, PATRICIA RAQUEL CASTILHO LISBOA, G. C. L., R. C. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA, contra a decisão que indeferiu a juntada de manifestação apresentada pelo Agravante e determinou o desentranhamento, diante da intempestividade, pois deveriam ter vindo aos autos com a contestação. Em suas razões alega, em suma, que “não se pode confundir a revelia com a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora, que seria um dos seus efeitos”. Assim, os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito e a manifestação em questão tem como fundamento afastar a sua responsabilidade diante dos fatos expostos na inicial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada, para que se mantenha nos autos a petição de manifestação de direito apresentada no Juízo de origem pela parte Ré, ora Agravante. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida. Esse não é o caso no presente feito, vez que o Juízo a quo esclareceu que a revelia não produziria efeito da confissão ficta, vez que há pluralidade de réus e um deles apresentou contestação, nos termos do art. 345, inc. I, do CPC (ID 73654280, processo de origem). Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. MATÉRIA NÃO SUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, a qual não se inclui o reconhecimento da revelia. 2. Não se desconhece que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o entendimento a respeito do cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo a interposição deste recurso fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação. 3. Contudo, observa-se que a hipótese dos autos não se encaixa nesta interpretação excepcional dada por aquela egrégia Corte de Justiça, na medida em que, quanto à veracidade dos fatos, o MM. Juiz a quo assinalou que a revelia "não surtirá o efeito da presunção de veracidade das alegações da parte autora, pois o primeiro réu apresentou sua defesa (art. 345, I, do CPC) 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1281011, 07091690320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ademais, não resta evidenciado o interesse recursal, assentado no binômio necessidade-utilidade, porquanto eventuais questões de direito poderão ser objeto de recurso próprio, após o exercício da cognição ampla exercida pelo Juízo a quo. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de maio de 2021 13:11:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador